Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO. EVICÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO. CONSECTÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Trata-se do exercício do direito de evicção formulado por comprador de imóvel, o qual foi penhorado em sede de execução promovida contra o alienante da coisa. E apesar da oposição dos embargos de terceiros pelo recorrente, seu pedido foi julgado improcedente, sob o pálio de que a alienação teria ocorrido em fraude à execução.
2. O instituto da evicção é regido pelos artigos 447, 449 e 450 do Código Civil, e objetiva assegurar ao adquirente a ação de regresso pela perda da propriedade ou posse da coisa, em razão de vício que desconhecia. Esse despojamento da coisa pode ocorrer tanto por ato administrativo, como judicial, sendo que, neste último caso, basta a perda do direito subjetivo à posse ou o domínio. Logo, não há que se falar na necessidade de aguardar ato concreto de imissão ou reintegração do terceiro na coisa.
3. É equivocado o entendimento de que o adquirente da coisa precisaria esperar a prática dos atos expropriatórios para exercer seu direito de evicção, primeiro porque essa condição não está prevista em lei. Segundo, esses atos seriam mero exaurimento da supressão de um direito já reconhecido. Terceiro, seria preciso que o devedor/alienante indicasse outro bem em substituição àquele penhorado e que pudesse responder pela dívida, para que se pudesse esvaecer os efeitos da sentença que julgou improcedente o pedido em sede de embargos de terceiros. É que somente assim se poderia aventar a possibilidade de substituição da penhora.
4. Recurso conhecido. Provimento para reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais. Honorários sucumbenciais majorados para o percentual de 15% (quinze por cento).